Tribunal: TJSP
Processo: 2172717-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou o laudo pericial de avaliação. Pretensão de reforma. Descabimento. Os agravantes não se manifestaram sobre o laudo pericial, no prazo legal (art. 477, § 1o, do CPC). Preclusão temporal verificada. Inteligência do art. 223, do CPC. Impenhorabilidade dos direitos da agravante Leonilda sobre o imóvel. Impossibilidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou o laudo pericial de avaliação. Pretensão de reforma. Descabimento. Os agravantes não se manifestaram sobre o laudo pericial, no prazo legal (art. 477, § 1o, do CPC). Preclusão temporal verificada. Inteligência do art. 223, do CPC. Impenhorabilidade dos direitos da agravante Leonilda sobre o imóvel. Impossibilidade. Questão não colocada para apreciação do Juízo a quo. Análise que fatalmente incorrerá em supressão de grau de jurisdição. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2172717-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes LEONILDA LAPLACA, LUIZ AUGUSTO
FALANCHI e L.A.F. DO BRASIL INSDUTRIA DE CABOS E FIOS
GRANULADOS EIRELI, é agravado BANCO SOFISA S.A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32725
Agravo de Instrumento no 2172717-23.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Leonilda Laplaca e outros
Agravada: Banco Sofisa S/A
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou
o laudo pericial de avaliação. Pretensão de reforma. Descabimento. Os
agravantes não se manifestaram sobre o laudo pericial, no prazo legal (art. 477,
§ 1o, do CPC). Preclusão temporal verificada. Inteligência do art. 223, do CPC.
Impenhorabilidade dos direitos da agravante Leonilda sobre o imóvel.
Impossibilidade. Questão não colocada para apreciação do Juízo a quo. Análise
que fatalmente incorrerá em supressão de grau de jurisdição. Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão de
decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada
pela parte agravada Banco Sofisa S.a., contra a parte agravante
LEONILDA LAPLACA e outros, pela qual foi indeferido pedido de
avaliação de direitos aquisitivos sobre bem imóvel alienado fiduciariamente.
Sustentam os agravantes que ao contrário do que preceitua a
legislação vigente, bem como determinou o julgamento do agravo que
autorizou a execução forçada dos direitos sobre o imóvel aqui penhorados
à fls. 389 (da ação originária), não há no edital, o valor pelo qual serão
levados à praça OS DIREITOS PENHORADOS.
Recurso recebido e processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 1.143) e respondido (fls. 1.148/1.156), manifestando o
agravado pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
"Vistos. Fls. 1.072/1.075: cumpra-se a V. Decisão, que por ora
prejudica a de fls. 1.065, proferida no âmbito do AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2133353-44.2019.8.26.0000, o que se resolveu no âmbito do AI
2232305-92.2018.8.26.0000 e o pedido de fls. 1.062/1.064. Ficam os
leilões eletrônicos, neste passo, suspensos até segunda ordem do
Excelso Superior Tribunal de Justiça. Intime o credor com urgência
- o seu leiloeiro, procedendo da mesma forma o gabinete (por e-mail
ou fax, o que for mais efetivo). Fls. 1.050/1.054: não vingam os
argumentos, pois Leonilda TRANSFERIU O DOMÍNIO INDIRETO
do imóvel objeto desta matrícula, EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ao credor Banco Bradesco (R. 13 fls.
359); portanto, detendo apenas a posse do imóvel, sendo a
propriedade, ainda que resolúvel, dessa instituição financeira. Por
esta razão, a codevedora possui somente os direitos sobre o contrato
de alienação fiduciária, ou seja, o valor do imóvel subtraído o saldo
devedor, tal qual bem anotou o credor (item 4 - fls. 1.069). Dessa
forma, não há necessidade que seja determinada a AVALIAÇÂO DOS
DIREITOS do imóvel de matrícula 21.981 (sic) (fls. 1.052), já que se
trata de mera operação aritmética; cabendo apenas informar
claramente aos interessados qual o efetivo objeto da alienação. Cabe
observar, ainda, que o edital de fls. 1.015/1.017 está correto, uma vez
que menciona tanto o valor do imóvel quanto o saldo credor advindo
da alienação fiduciária pendente. Int.”.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que dos autos que os agravantes se insurgem contra o
laudo pericial de fls. 471/517, sob a alegação de que deveriam ter sido
avaliados os direitos aquisitivos que a agravante Leonilda possui sobre o
imóvel penhorado nos autos da execução, e não o imóvel em si, como se
deu.
Todavia, a questão está preclusa.
Devidamente intimado para se manifestar sobre o respectivo
laudo, os agravantes não apresentaram manifestação tempestiva, nos
termos do art. 477, § 1o do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz,
pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e
julgamento.
§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o
laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias,
podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo,
apresentar seu respectivo parecer.”.
Verifica-se que em 21.09.2018 se tornou disponível no Diário da
Justiça Eletrônico a intimação das partes para manifestação sobre o laudo
do perito do juízo (fl. 520), contudo os agravantes devedores não se
manifestaram a respeito, vindo a fazê-lo tão somente em 17.06.2019, ou
seja, nove meses depois, e apenas para mencionar que a avaliação deveria
se dar sobre os direitos creditórios e não sobre o imóvel em si (fls.
1.081/1.084).
Sobre o tema, assim, dispõe o art. 223 do CPC: “Decorrido o
prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.”.
A falta de impugnação no momento oportuno implica em
aceitação tácita dos critérios de cálculo utilizados pelo perito contábil.
Restou, portanto, preclusa a oportunidade de os agravantes impugnarem o
laudo do perito judicial.
Ora, a questão da necessidade de avaliação dos direitos
penhorados deveria ter sido manifestada tão logo os agravantes foram
intimados para se manifestarem sobre o laudo, cujo conclusão se deu com
a avaliação do valor do imóvel.
E, ainda que assim não fosse, necessidade alguma teria em
realizar nova perícia para avaliação dos direitos penhorados, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os direitos do devedor fiduciário têm o valor equivalente ao do bem,
subtraído o saldo devedor do contrato, como bem analisado pela decisão
recorrida.
Por fim, não pode ser analisada por esta C. Câmara a questão da
impenhorabilidade dos direito que a agravante Leonilda possui sobre o
imóvel objeto da discussão, pois a matéria não foi apreciada pelo Juízo a
quo em razão de não ter sido apresentada, conforme se verifica da petição
de fls. 1.080/1.084, que apenas se manifestou sobre a necessidade de nova
avaliação pericial, sob pena incorrer em supressão de grau de jurisdição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator